Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto por CICERO CANINDE SERGIO (apelante/autor) em face da sentença (ID 51567090) proferida nesses autos da ação condenatória c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (apelado/réu), que revogou a decisão de antecipação de tutela, nos seguintes termos: (...) DECIDO: Presentes as condições da ação bem como os pressupostos processuais de existência e de validade, passo, imediatamente, à análise da questão principal. Ao fazê-lo, anuncio desde já que não assiste razão à parte autora. É que restou demonstrado nos autos que a parte autora possui nada menos que 41 (quarenta e um) contas em atraso. Não se trata, pois, de um inadimplemento qualquer. Invocar aqui normas infralegais que justifiquem tal comportamento contumaz seria o mesmo que prestigiar aquele que descumpre frontalmente os contratos aos quais se engaja. É sabido por muitos que a parte ré tem natureza empresarial e dela não se pode esperar qualquer tipo de benemerência. Acerca do tema, relembro o que dispõe o Código Civil: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” No mais, avalio que a ausência de prova da alegação de desrespeito às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor recai como consequência negativa sobre a parte autora, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Com isso, não comprovada a abusividade contratual apontada, o princípio do “Pacta Sunt Servanda” deve incidir, uma vez que as cláusulas contratuais foram expressamente previstas por ocasião da assinatura do contrato em questão, conferindo à parte a oportunidade de conhecer as condições contratuais antes de realizar o ajuste. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Revogo a decisão de antecipação de tutela. Resolvo, assim, o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça conferida. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade na forma da lei. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 51567097), o apelante/autor alega que se trata de ação cominatória com pedido de tutela de urgência em que litigam as partes qualificadas, na qual a parte autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela parte apelada/ré devido a 41 (quarenta e uma) faturas atrasadas. Sustenta, contudo, que foi realizado o pagamento das três últimas faturas e que, a partir disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse restabelecido o fornecimento do serviço e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Afirma que a tutela solicitada foi concedida e a energia elétrica restabelecida, mas que, porém, após a defesa da parte ré alegar lhe assistir o direito para cortar o fornecimento de sua energia elétrica, o juízo a quo seguiu por este entendimento e prolatou sentença revogando a tutela antecipada antes concedida. Requer, nesse momento inicial de sua apelação, a concessão do efeito suspensivo à sentença proferida nesses autos, a fim de que seus efeitos fiquem suspensos até o julgamento final desse recurso de apelação. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, ao receber o apelação cível, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a sentença que revoga a tutela provisória não tem efeito suspensivo, ou seja, já começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença, nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte apelante/autora. De um lado, há a determinação da revogação da tutela provisória, que deferiu o fornecimento de energia elétrica ao apelante/autor, que havia sido suspenso pela parte apelada/ré. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da sentença recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte apelante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A ESSA APELAÇÃO CÍVEL, com a determinação de que se suspendam os efeitos da SENTENÇA recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se.